Tribunal: TJPA
Processo: 0005376-88.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005376-88.2014.8.14.0008

APELANTE: SCS - COMERCIAL E SERVICOS QUIMICOS LTDA

APELADO: GABRIELA PAIXAO DE ARAGAO GESTEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO.
OMISSÃO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.
RECURSO

CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Existindo no julgado o alegado vício de omissão, o recurso merece acolhimento.

2. Embargos Declaratórios
conhecidos e acolhidos

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 29ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO
DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0005376-88.2014.8.14.0008

EMBARGANTE:
GABRIELA PAIXÃO DE ARAGÃO GESTEIRA

DECISÃO EMBARGADA: ACORDÃO DE ID. 13350148

EMBARGADA:
SCS COMERCIAL E SERVIÇOS QUÍMICOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO opostos por GABRIELA PAIXÃO DE ARAGÃO GESTEIRA em face do acordão de id. 1335014 que rejeitou os embargos para manter o acordão anterior (id. 9370541) que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, extinguindo sem resolução de mérito a AÇÃO DE OPOSIÇÃO, conexa a ação de reintegração de posse nº 0000556-26.2014.8.14.0008, interposta por SCS COMERCIAL E SERVIÇOS QUÍMICOS LTDA.

Transcrevo o acordão de id. 9370541

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. OBJETO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A POSSE DAS TERRAS DO OPOENTE. OBJETOS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE AUTOR E RÉU SOBRE A POSSE DO TERRENO DA OPOENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA RECORRIDA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. OPOSIÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, INCISO VI, DO NCPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E o dispositivo do acordão ORA embargado
(ID. 13350148)
que manteve a decisão anterior acima mencionada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACORDÃO. MULTA PROTELATÓRIA DE 1% FIXADA PELO JUIZ A QUO.
MATÉRIA NÃO DEDUZIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS

Após a parte apelada
GABRIELA PAIXÃO DE ARAGÃO GESTEIRA
opôs Embargos de Declaração (
ID. 13593111
) contra o acórdão
(ID. 13350148)
, alegando existência de omissão, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no acordão rejeitou os aclaratórios.

Defende a necessidade de arbitrados honorários por equidade, uma vez que o valor da causa é muito baixo R$1.000,00 (hum mil reais), devendo ter como parâmetro qualitativo o acordo avençado na ação principal (reintegração de posse) que é de R$1.200.080,00 (um milhão, duzentos mil e oitenta Reais), a fim de assegurar a justa e digna retribuição ao trabalho realizado.

Pleiteou o conhecimento e provimento do recurso

Sem contrarrazões pela Embargada ID
Num. 13819447
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos contra acórdão de
ID Num.
13350148
,
que julgou improcedente os aclaratórios da
SCS COMERCIAL E SERVIÇOS QUÍMICOS LTDA.

A parte embargante GABRIELA PAIXÃO DE ARAGÃO GESTEIRA
pretende tão somente a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da omissão no decisum.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é necessário a verificação de omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro material na decisão embargada.

Senão, vejamos.

A Embargante defende que os embargos de declaração opostos visam ao suprimento de omissão havida na decisão objurgada, eis que
NÃO houve condenação em custas e honorários de sucumbência recursais no julgado
, conforme estipula o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal, pois, à existência ou não de tal omissão.

Vejo, de pronto, que assiste a razão ao recorrente, eis que o acordão objurgado, de fato, NÃO fez alusão à condenação aos ônus sucumbenciais recursais,
merecendo
acolhida os presentes embargos, a fim de suprir a ventilada omissão
.

Todavia, seguindo a ordem do art. 85, §2º, do CPC, a preferência deve ser sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos: (...)

No caso, como na ação de oposição não houve condenação, eis que a ação foi extinta sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, os honorários sucumbências devem incidir sobre o proveito econômico obtido, que no caso é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) constante no documento de cessão de transferência possessória do bem imóvel (id.4602249, p.29).

Com efeito, inexistindo condenação em pecúnia, mas obtendo a parte vencedora algum proveito econômico com a demanda, esta vantagem deve ser a base de cálculo da verba de sucumbência, conforme a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC.

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgamento dos REsp 1.906.618, 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1.076), no dia 16/03/2022, dirimiu a controvérsia e fixou a tese no seguinte sentido:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2° ou 3° do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A contradição que permite a oposição de embargos é "verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra". 2. A contradição interna alegada efetivamente existe, visto que, a despeito da ausência de condenação em pecúnia, os honorários devidos aos causídicos da embargante foram fixados sobre o valor da condenação. 3. Inexistindo condenação em pecúnia, mas obtendo a parte vencedora algum proveito econômico com a demanda (nulidade dos títulos executivos extrajudiciais), esta vantagem deve ser a base de cálculo da verba de sucumbência, conforme a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC. 4. Recurso provido. (TJ-AM - EMBDECCV: 00045866320218040000 Manaus, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 03/02/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

Portanto, considerando o proveito econômico no valor de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais), área discutida pelo embargado na oposição, é certo que os honorários devem ser calculados sobre estes.

Nesse contexto, a fim de suprir a omissão no acórdão embargado arbitro os honorários advocatícios sucumbências em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para suprir a mencionada omissão, no sentido de integrar o acórdão recorrida (
ID Num.

13350148
), para acrescentar a condenação às custas e honorários sucumbenciais recursais,
em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido,
pelos fundamentos apresentados.

P.R.I.C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/09/2023